Tribunal: TJMT
Processo: 1029044-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029044-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA - CPF: 415.063.558-70 (ADVOGADO), VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 460.957.268-08 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA - CPF: 415.063.558-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRENO BOADAS DA SILVA - CPF: 034.399.602-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CAMPOS COSTA - CPF: 495.971.158-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SILVA PAULA - CPF: 595.010.878-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MAITELLI - CPF: 796.557.421-72 (VÍTIMA), CARBIA BENEDITA BRANDAO - CPF: 340.477.431-00 (VÍTIMA), CECILIA MARIA COSTA CORREA - CPF: 672.816.991-15 (VÍTIMA), CLEOZIMARA DIAS DA SILVA - CPF: 875.672.701-10 (VÍTIMA), EZIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 631.030.791-68 (VÍTIMA), FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 998.183.961-20 (VÍTIMA), GERALDO AUGUSTO MACEDO VASCONCELOS DIAS - CPF: 181.734.201-06 (VÍTIMA), GILBERTO DE FATIMA BRANDAO JUNIOR - CPF: 902.045.061-15 (VÍTIMA), IRIA BERWANGER - CPF: 622.069.741-34 (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA BOCCHESE - CPF: 571.388.341-87 (VÍTIMA), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (VÍTIMA), LARISSA ELEUZA CHIUCHI - CPF: 693.000.031-00 (VÍTIMA), MARGARIDA HULDA MORO BASSIL DOWER - CPF: 559.481.541-49 (VÍTIMA), MONICA COLA MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 551.830.001-82 (VÍTIMA), RUY CARLOS BAPTISTA RAMOS - CPF: 464.562.441-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO, POR DIVERSAS VEZES, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA –
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO
–

IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crimes demasiadamente graves, a Ação Penal conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo, sem que se olvide, não obstante, já ter sido designada audiência de instrução e julgamento, não havendo falar, portanto, em ausência de previsão para início da instrução processual. Precedentes.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029044-64.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA

PACIENTE:

VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1010072-17.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 2º da Lei 12.850/2013
; pelo
art. 171,
caput
, por 33 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal
; e pelo
art. 171,
caput
, c/c 14, II, do Código Penal, por 24 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi preso em flagrante delito ao incorrer, em tese, nos delitos supramencionados, vindo o claustro flagrancial a ser posteriormente homologado e convertido em
prisão preventiva
.

Apresentada a denúncia em
06/07/2023
, o d. juízo
a quo
, após recebê-la,
indeferiu
o pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Nesse cenário, a d. causídica aduz a ocorrência de
coação ilegal
consistente em
excesso de prazo na prestação jurisdicional
, ao argumento de que, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere, e já tendo sido ofertada e recebida a denúncia, até o presente momento o d. juízo
a quo
não designou audiência de instrução e julgamento
, não sendo possível prever, portanto, a data de início da instrução criminal; tudo a acarretar a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, consoante se extrai do ID 193766687 ao ID 193766693.

I
ndeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
193862152, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 196597159.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 197494196).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
foi
preso em flagrante delito
em
02/06/2023,
pela prática dos delitos tipificados no
art. 2º da Lei 12.850/2013; pelo art. 171,
caput
, por 33 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal; e pelo art. 171,
caput
, c/c 14, II, do Código Penal, por 24 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia ofertada pelo
parquet
que, em data não especificada, mas no ano de 2023,
VINICIUS,
Emerson Campos Costa, Juliano Silva de Paula
e
Breno Boadas da Silva
, aliados a terceiros ainda não identificados, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada à prática do crime de
estelionato
.

Quanto aos
delitos de estelionato consumado
,
verte da exordial que, no período de
24/05/2023 a 30/05/2023
, nesta Capital, os denunciados
obtiveram
, para si e para outros,
vantagem ilícita no valor de R$ 145.800,00
(cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais),
em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraudulento
, as vítimas
Iria Berwanger; Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli, Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Fabio Henrique Oliveira Silva; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Carbia Benedita Brandão e Larissa Eleuza Chiuchi.

Lado outro, quanto aos
delitos de estelionato na forma tentada
, verte da denúncia que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados
tentaram obter
, para si e para outros,
vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraudulento
, as vítimas
Iria Berwanger, Cecilia Maria Costa Correa, Adriana Maitelli, Monica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos DiasIria Berwanger; Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli, Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Gilberto de Fátima Brandão Junior; Carbia Benedita Brandão e Larissa Eleuza Chiuchi.

Consoante relatado pelo
parquet
, as investigações tiveram início quando a Delegacia Especializada em Crimes de Estelionato em Cuiabá/MT recebeu doze denúncias narrando o mesmo
modus operandi
para a prática de estelionato, no período de
25/05/2023 a 30/05/2023
.

Desvelou-se que o grupo operava de forma organizada, entrando em contato com as vítimas para informá-las da premiação de uma cesta de chocolates da marca Cacau Show ou de um kit de produtos da loja
O Boticário
, nas proximidades de seu aniversário, sendo possível a retirada do prêmio em local determinado ou o pagamento de uma pequena taxa de entrega, de R$ 4,00 a R$ 6,00 (quatro a seis reais), para entrega em domicílio.

Quando a vítima optava pela entrega, dois denunciados se deslocavam na motocicleta Honda
CG 160
, placa GET8G20, de propriedade do réu
Emerson
, até o local indicado, onde informavam que o pagamento só poderia ser feito com o cartão. Quando a vítima inseria o cartão, aparecia o pequeno valor da entrega; todavia, após a inserção da senha, a máquina apresentava erro e a operação era repetida por mais de uma vez.

Eventualmente, os denunciados alegavam que o pagamento não havia sido aprovado ou que a maquininha estava sem sinal, dizendo então que retornariam mais tarde. Nesse momento, após os denunciados abandonarem rapidamente o local, a vítima constatava que haviam sido realizadas transações exorbitantes, em valores de R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00 (um mil a quinze mil reais).

Após diligências, a Polícia Civil constatou que a quadrilha era oriunda do Estado de São Paulo, e que atuava de forma bastante organizada para a prática dos delitos, inclusive contando com a ajuda de terceiros ainda não identificados, dentre eles uma mulher, que se identificava como representante da empresa Cacau Show.

No momento da prisão em flagrante dos denunciados, dentre outros bens, foram localizadas sacolas da Cacau Show; 03 (três) maquininhas de cartão
Sumup
; 01 (uma) maquininha
Stone
; 04 (quatro) maquininhas
Pagbank
; e 01 (uma) maquininha preta, bem como as vestimentas utilizadas para a prática de algumas das condutas criminosa, além de 09 (nove) aparelhos celulares.

Posteriormente ao claustro flagrancial, a prisão do paciente foi
convertida em preventiva
, com vistas à
garantia da ordem pública
, face à possibilidade de
cometimento de novas infrações
, bem como diante da
gravidade concreta dos ilícitos perpetrados
, além de indícios de envolvimento com o
crime organizado
.

Tendo sido ofertada denúncia em face do paciente e outros 03 (três) corréus em
06/07/2023
, a incoativa ministerial foi
recebida
em
20/07/2023
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção da custódia cautelar
;
cabendo mencionar que a prisão preventiva imposta ao paciente restou
ratificada
por esta c. Câmara Criminal, quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1019242-42.2023.8.11.0000 (Pje), que transitou em julgado em
26/09/2023
,

Nesse contexto, aduz a d. causídica que se trata AGORA de
coação ilegal
decorrente de
malfadado excesso de prazo
, perdurando a segregação cautelar por tempo demasiado, mormente por não ter sido sequer designada
audiência instrutória
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A despeito da argumentação deduzida pela d. causídica impetrante, consigno, de proêmio, ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1010072-17.2023.8.11.0042,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, os quais foram perpetrados, em tese,
por múltiplas vezes
e contra
diversas vítimas
, o feito conta ainda com
pluralidade de réus
[em número de
quatro
, dentre eles o paciente do presente
writ
], assistidos por defensores diversos, o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Ademais, consoante se extrai do andamento processual do feito, tendo sido o paciente preso em flagrante delito em
02/06/2023
, sobreveio o oferecimento da denúncia em
06/07/2023
, com seu recebimento, pelo d. juízo
a quo
, em
20/07/2023
, oportunidade em que se reanalisou e manteve a prisão preventiva imposta ao paciente.

Em sequência, teve início a fase de intimação dos réus e apresentação das respostas à acusação, o que se findou apenas em
27/09/2023.

Demais disso, a consulta aos autos revela ter sido designada audiência de instrução e julgamento para a data de
27/02/2024
; não havendo falar, portanto, em ausência de previsão para início da instrução criminal.

Logo, apesar de louvável a preocupação da d. causídica com o tempo de duração da Ação Penal instaurada em face do paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que, quanto às teses de
excesso de prazo
e
ausência de revisão do ergástulo,

inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte estadual.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024